Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712724-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO CUNHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 33, § 3o, LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTES PENAIS. I – Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de oferecimento de entorpecente sem objetivo de lucro para pessoa de relacionamento para uso conjunto, quando o acervo probatório angariado nos autos indica, com a certeza necessária, que o réu vendeu a porção de droga encontrada com o usuário. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – A condição de usuário de drogas não afasta a traficância, observando-se que o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão de propiciar o ganho pecuniário necessário para a mantença do vício. IV – Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” V – Os maus antecedentes constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria. VI – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao indeferir a concessão de tráfico privilegiado. Sustenta, em síntese, que a reincidência e os maus antecedentes, por si sós, não são argumentos suficientes para o afastamento do privilégio, caso não indique que o réu se dedica à prática de atividades criminosas ou faz do tráfico seu meio de vida. Afirma que embora tenha contra si sentença condenatória transitada em julgado, denota-se que o tipo ali envolvido nada tem a ver com a lei de entorpecentes e a condenação se refere a fato anterior, mas transitado em julgado posteriormente ao presente processo. Requer, ainda, a fixação do regime brando de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. In casu, a instância antecedente afastou a minorante, por entender corretamente que a reincidência do paciente impede a aplicação do redutor” (AgRg no HC n. 810.380/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação aos pleitos de fixação do regime brando de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade, porque “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023